Tribunal: TJMT
Processo: 1020438-94.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020438-94.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[RALED ABDO AMIN - CPF: 145.613.446-91 (APELADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0006-85 (APELADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), OSWALDO SANTOS - CPF: 009.746.811-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. VEÍCULO FURTADO. IPVA E LICENCIAMENTO POSTERIORES AO EVENTO. INEXIGIBILIDADE. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E PROTESTO. DANO MORAL IN RE IPSA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA/TÉCNICA DE ANOTAÇÃO “PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO” NO RENAVAM. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que, em ação condenatória ajuizada por Raled Abdo Amim, declarou a nulidade dos débitos de IPVA posteriores ao furto do veículo (14/01/2003), determinou ao Estado a abstenção de cobrança e a exclusão das CDAs no 2017333365 e no 2017385116, ordenou ao DETRAN/MT a suspensão de lançamentos de licenciamento e a alteração cadastral para constar “proprietário desconhecido”, assegurou a expedição de CPEN e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova o furto e, por consequência, afasta a exigibilidade de IPVA/licenciamento e autoriza a exclusão de inscrições em dívida ativa e protesto; (ii) estabelecer se é juridicamente e tecnicamente possível determinar a alteração do registro do veículo para constar a anotação “proprietário desconhecido” no sistema RENAVAM.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório comprova o furto do veículo em 14/01/2003 e as irregularidades posteriores, pois inclui boletim de ocorrência, inquérito policial, laudo pericial indicando adulteração de chassi e autos de restituição de peças, além de extratos do DETRAN/MT evidenciando situação anômala com financiamento em nome de terceiro desconhecido.

4.

A Lei Estadual no 7.301/2000 (art. 29-B) impõe o cancelamento dos débitos de IPVA a partir da data do furto, tornando indevida a cobrança de exercícios posteriores ao evento devidamente comunicado.

5.

A inscrição em dívida ativa e o protesto de débitos inexigíveis caracterizam falha na prestação do serviço público e ensejam responsabilidade civil objetiva, com dano moral presumido (in re ipsa), dispensada a prova de prejuízo concreto.

6.

A determinação de anotação “proprietário desconhecido” é juridicamente impossível e tecnicamente incompatível com o regime do registro veicular, pois o CTB exige vinculação do veículo a proprietário identificado (arts. 120 e 121) e a Resolução CONTRAN no 911/2022 adota a mesma premissa estrutural.

7.

A exclusão do ponto “proprietário desconhecido” não afasta a necessidade de constar ressalva de que se trata de veículo furtado, preservando a ausência de responsabilidade do autor por débitos após o evento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

Comprovado o furto do veículo por documentação oficial produzida em investigação policial, é indevida a cobrança de IPVA e lançamentos correlatos posteriores ao evento, com exclusão das inscrições em dívida ativa e dos efeitos de protesto.

2.

A inscrição em dívida ativa e o protesto de débito inexigível configuram falha do serviço público e geram dano moral in re ipsa, impondo indenização.

3.

É juridicamente e tecnicamente inviável determinar a alteração do registro veicular para constar “proprietário desconhecido”, por exigência legal de vinculação do veículo a proprietário identificado no sistema de trânsito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, I; CF/1988, art. 37, § 6o; CTB, arts. 120 e 121; Lei Estadual/MT no 7.301/2000, art. 29-B; Resolução CONTRAN no 911/2022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 50.121/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/11/2020, DJe 24/11/2020; STJ, AgInt no REsp 2.085.054/TO, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 23/10/2023, DJe 25/10/2023; STJ, REsp 2.084.261, Rel. Min. Benedito Gonçalves, publ. 31/10/2023; TJMT, RAC 1012135-55.2022.8.11.0040, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 19/02/2025, publ. 07/03/2025; TJMT, RI 1005386-02.2023.8.11.0003, Terceira Turma Recursal, Rel. Dr. Valmir Alaercio dos Santos, j. 19/04/2024, publ. 22/04/2024; TJTO, Apelação Cível 0042144-20.2023.8.27.2729, Rel. Helvécio de Brito Maia Neto, j. 14/08/2024, junt. 15/08/2024; TJMT, N.U 1024451-57.2021.8.11.0001, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 08/07/2025, DJE 22/07/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Condenatória, ajuizada por Raled Abdo Amim, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a nulidade dos débitos de IPVA posteriores ao furto do veículo, determinando ao Estado de Mato Grosso que se abstenha de efetuar a cobrança, promova a exclusão das respectivas Certidões de Dívida Ativa e assegure a não incidência de novos lançamentos. Determinou, ainda, ao DETRAN/MT a suspensão de registros de licenciamento após o evento, com a devida alteração cadastral para constar “proprietário desconhecido”.

Além disso, fixou a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa quanto às exações discutidas e condenou os réus, solidariamente, ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com os devidos acréscimos legais.

O Apelante defende a reforma da sentença sob o argumento de fragilidade probatória, afirmando que o Apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, limitando-se à juntada de boletim de ocorrência, documento que não teria força probatória suficiente por se tratar de declaração unilateral.

Aduz que os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, somente afastáveis mediante prova robusta, o que não teria ocorrido no caso concreto.

Argumenta, ainda, a impossibilidade jurídica e técnica de cumprimento da determinação judicial para registro do veículo com a indicação de “proprietário desconhecido”, por inexistir tal categoria no sistema RENAVAM, cuja estrutura normativa exige a vinculação do veículo a CPF ou CNPJ válido, nos termos do Código de Trânsito Brasileiro e das resoluções do CONTRAN.

Sustenta que a medida determinada é inexequível e afronta o princípio da legalidade, propondo, como alternativa juridicamente viável, o bloqueio de circulação do veículo para fins de regularização administrativa, com fundamento nos princípios da cooperação processual e do resultado prático equivalente.

No tocante à condenação por danos morais e honorários advocatícios, defende sua exclusão, ao argumento de que a atuação do DETRAN/MT se deu dentro dos limites de suas competências legais, sem prática de ato ilícito ou abusivo, tratando-se de controvérsia de natureza eminentemente declaratória.

Sustenta a ausência de demonstração de abalo moral indenizável e invoca o princípio da causalidade para afastar os ônus sucumbenciais.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, adequar a determinação judicial aos limites legais e afastar as condenações impostas.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de se manifestar ante a ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial. (id. 350189899).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, insurge-se contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Condenatória, ajuizada por Raled Abdo Amim, julgou procedentes os pedidos iniciais.

Extrai-se dos autos que Raled Abdo Amim ajuizou a sobredita ação em face do Estado de Mato Grosso e do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT, objetivando a declaração de inexigibilidade de débitos de IPVA e a exclusão de seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como a baixa do registro de veículo em seu nome, além de indenização por danos morais.

Narrou na inicial, que era proprietário de uma caminhonete de cor branca, placa JYB-4511, ano/modelo 1993/1994, a qual foi objeto de furto em 14/01/2003, circunstância devidamente comunicada às autoridades policiais por meio de boletim de ocorrência.

Afirmou que, após investigações policiais, foram localizadas partes do veículo e identificados integrantes de quadrilha responsável pelo crime, porém o bem não foi recuperado integralmente, configurando perda total.

Relatou que comunicou formalmente o fato aos órgãos estatais competentes, requerendo a baixa do veículo em seus registros e a cessação da cobrança de tributos incidentes sobre a propriedade do automóvel.

Sustenta, contudo, que, apesar das comunicações realizadas, os órgãos administrativos permaneceram inertes, mantendo o veículo vinculado ao seu nome e prosseguindo com a cobrança de IPVA, o que culminou na inscrição de débitos em dívida ativa e na negativação de seu nome.

Alegou, ainda, que posteriormente, tomou conhecimento de que o veículo furtado teria sido objeto de financiamento em nome de terceiro, circunstância que indicaria possível fraude ou clonagem do automóvel, sem qualquer participação sua na transação.

Diante desse cenário, afirmou jamais ter celebrado negócio jurídico com o suposto adquirente do veículo e nega ter assinado qualquer documento de transferência, sustentando a ocorrência de falsidade documental e irregularidades nos registros administrativos.

Com base nesses fatos, postulou a declaração de inexigibilidade dos débitos gerados após o furto do automóvel, a regularização dos registros junto ao DETRAN/MT e à SEFAZ/MT, além da condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“[...]
DISPOSITIVO

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente demanda interposta por RALED ABDO AMIN em face do ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC para:

a) declarar a nulidade dos débitos de IPVA referentes ao veículo caminhonete de cor branca, Placa JYB-4511, chassi No 9BFBTNM32PD28401, Ano/Modelo 1993/94, combustível Óleo Diesel, cujos fatos geradores sejam posteriores à data do furto ocorrido em 14/01/2003;

b) determinar ao requerido Estado de Mato Grosso que se abstenha de promover a cobrança do IPVA referente ao veículo acima identificado relativamente ao período posterior ao furto, bem como que proceda à exclusão definitiva das Certidões de Dívida Ativa de números 2017333365 e 2017385116;

c) determinar ao requerido DETRAN/MT que se abstenha de efetuar lançamentos de licenciamento relacionados ao veículo acima identificado em nome do autor, relativamente ao período posterior ao furto bem como para que promova a alteração cadastral junto ao sistema do órgão excluindo o nome do autor como proprietário do veículo, fazendo constar "proprietário desconhecido".

d) determinar a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor do autor, referente exclusivamente sobre os débitos discutidos nestes autos.

Condeno os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de indenização por
danos morais
à parte autora, no valor de R$ 4.000,00(quatro mil reais), acrescidos de 1. Juros moratórios:

(i) desde a data da constituição do crédito tributário, até a data do arbitramento do quantum indenizatório, pela taxa aplicável à caderneta de poupança, por força do Tema 810 do STF (art. 1o- F da Lei 9.494/97) e do art. 398 do CC;

(ii) a partir de 09/12/2021 (EC 113/2021), os juros ficam absorvidos pela SELIC, que passa a incidir de forma unificada (juros + correção), até o efetivo pagamento.

2. Correção monetária:

(i) nas condenações por danos morais, incide desde o arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ, pelo IPCA-E (conforme Tema 810 do STF), até 08/12/2021;

(ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento (art. 3o da EC 113/2021), a qual engloba correção e juros; se o arbitramento for posterior a 09/12/2021, aplica-se diretamente a SELIC desde o arbitramento. [...]” (id. 344121896)

Contra essa sentença, o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT interpôs este Recurso de Apelação.

Inicialmente, cumpre consignar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência de prova suficiente acerca do furto do veículo de propriedade do autor, bem como à legitimidade da manutenção das cobranças de IPVA e das inscrições em dívida ativa posteriores ao evento.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o Apelante, os elementos probatórios constantes dos autos revelam-se suficientes para demonstrar a veracidade das alegações deduzidas na inicial.

Com efeito, verifica-se que o autor juntou aos autos boletim de ocorrência registrado em 14/01/2003, noticiando o furto da caminhonete de cor branca, placa JYB-4511, ano/modelo 1993/1994. Todavia, a comprovação dos fatos não se limita ao referido documento. Consta dos autos, igualmente, cópia do inquérito policial instaurado para apuração do delito, o qual confirma a ocorrência do crime e as circunstâncias em que se deu a subtração do veículo.

Os elementos colhidos na investigação policial demonstram, inclusive, que o chassi do veículo foi adulterado, circunstância constatada em laudo pericial juntado aos autos (id. 344120917, pág. 5). Ademais, conforme autos de restituição, verifica-se que apenas algumas peças do automóvel foram recuperadas e devolvidas ao autor (id. 344120927, pág. 1), evidenciando que o veículo não foi integralmente recuperado, o que reforça a conclusão de perda total do bem.

Não bastasse, o extrato do sistema do DETRAN/MT também revela situação anômala relacionada ao referido veículo. Conforme consta do documento acostado aos autos (id. 344120926, pág. 2), o automóvel teria sido posteriormente objeto de financiamento mediante alienação fiduciária em favor de terceiro que figuraria como suposto comprador do bem, pessoa totalmente desconhecida pelo autor.

Tal circunstância evidencia possível fraude envolvendo o veículo subtraído, o que motivou o registro de novo boletim de ocorrência comunicando o fato às autoridades policiais (id. 344120925), bem como a instauração de outro inquérito policial para apuração de eventual crime de estelionato e demais irregularidades relacionadas à utilização indevida dos dados do veículo furtado (id. 344120937, pág. 1).

Portanto, ao contrário do que sustenta o Apelante, não se está diante de mera alegação unilateral baseada exclusivamente em boletim de ocorrência. O conjunto probatório é robusto e formado por diversos documentos oficiais produzidos no âmbito de investigação policial, os quais corroboram, de forma consistente, a narrativa apresentada pelo autor acerca do furto do veículo e das irregularidades posteriores relacionadas ao seu registro.

Ademais, os autos demonstram que o autor buscou solucionar administrativamente a situação, tendo protocolado junto à Secretaria de Estado de Fazenda pedido de baixa do veículo e de isenção do IPVA relativo ao bem furtado. Ainda assim, a Administração Pública permaneceu inerte, prosseguindo com a cobrança do tributo, o que culminou na inscrição do débito em dívida ativa e na emissão das Certidões de Dívida Ativa n.o 2017333365 e n.o 2017385116, posteriormente levadas a protesto.

Não se trata, portanto, de mera alegação unilateral desprovida de suporte probatório, como pretende fazer crer o Apelante, mas de documentação oficial produzida no âmbito de investigação criminal, a qual confere verossimilhança e consistência às afirmações do autor quanto à ocorrência do furto no ano de 2003.

A Lei Estadual n. 7.301/2000 é categórica ao determinar o cancelamento dos débitos do imposto a partir da data do furto (art. 29-B).

Vê-se que a legislação estadual é clara ao prever a não incidência do tributo em caso de furto ou roubo devidamente comunicados, caracterizando-se, portanto, a cobrança de exercícios posteriores ao evento como exigência indevida.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que, comprovada a ocorrência de furto ou roubo do veículo, não se revela legítima a cobrança do IPVA relativamente aos exercícios posteriores ao evento, sobretudo quando demonstrado que o proprietário comunicou o fato às autoridades competentes e adotou providências administrativas para regularização da situação.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento de que, se o veículo for furtado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade, por não mais exercer seus atributos. Veja-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPVA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. SEGURO OBRIGATÓRIO. SE O VEÍCULO FOR FURTADO, ROUBADO OU SINISTRADO, O PROPRIETÁRIO, MEDIANTE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, FICA ISENTO DO PAGAMENTO DOS DÉBITOS DECORRENTES DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO, EM RAZÃO DE NÃO MAIS EXERCER QUALQUER DOS ATRIBUTOS INERENTES À PROPRIEDADE: USAR, GOZAR E DISPOR. LEGALIDADE DA EXCLUSÃO DA INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. HAVENDO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, MAS NÃO PROPORCIONAL, CORRETA A CONDENAÇÃO DO ORA RECORRENTE AO PAGAMENTO DA VERBA SUCUMBENCIAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DO DISTRITO FEDERAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Conforme dispõe o art. 1o, § 1o. da Lei 7.431/1985, se o veículo for furtado, roubado ou sinistrado, o proprietário, mediante requerimento administrativo, fica isento do pagamento dos débitos decorrentes da propriedade do veículo, em razão de não mais exercer qualquer dos atributos inerentes à propriedade: usar, gozar e dispor. 2 . Em que pese à inexistência de previsão legal sobre a isenção e/ou remissão do seguro obrigatório e do licenciamento anual, é certo que ambos possuem o mesmo fato gerador do IPVA, ou seja, a propriedade do veículo. Afastada esta, resta sem suporte fático a exigência daqueles. 3. Como bem salientado pelo Tribunal de origem, é imprescindível que o contribuinte requeira administrativamente a isenção, não se tratando, pois, de procedimento automático, principalmente no caso dos autos, que o furto ocorreu em outro Estado - Goiás. 4. Verifica-se que, na hipótese, o autor, em 17.4.2007, protocolizou requerimento administrativo, pugnando pelo reconhecimento da isenção e remissão do IPVA, tendo sido o pedido deferido. 5. É certo que a cobrança, tanto da taxa de licenciamento, quanto do seguro obrigatório, juntamente com a cobrança do IPVA, são realizadas anualmente pelo DETRAN/DF, ao qual compete, nos termos do inciso XIII, do art. 22 da Lei 9.503/1997, integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários de condutores de uma para outra unidade da Federação . 6. Tendo sido cancelados no sistema do DETRAN/DF os registros relativos ao IPVA do veículo, mediante requerimento do próprio contribuinte, caberia ao DISTRITO FEDERAL proceder ao cancelamento da cobrança das demais taxas e débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos e ensejou a inscrição no Cadastro da Dívida Ativa. 7. Em relação às verbas sucumbenciais, busca o recorrente que o autor seja debitado integralmente ou, alternativamente, que cada parte arque com os honorários dos respectivos patronos, em face da sucumbência recíproca . 8. Consoante determina o art. 21 parágrafo único do CPC/1973, se um litigante decair de parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e honorários. 9 . Contudo, no caso em exame, parte considerável dos pedidos formulados na inicial foram atendidos, quer tenham sido administrativamente ou judicialmente. O único pedido que não restou acolhido foi o referente à indenização por danos morais, razão pela qual houve sucumbência recíproca, mas não proporcional. Desse modo, correta a condenação do ora recorrente ao pagamento da verba sucumbencial. 10 . Agravo Interno do DISTRITO FEDERAL a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp: 50121 DF 2011/0222044-8. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Ministro Napoleão Nunes Maia Filho. Julgamento: 03/11/2020.

Publicação: DJe 24/11/2020).

Importante destacar que esta Terceira Câmara, sob relatoria da Des. Maria Aparecida Ribeiro, já assentou entendimento no sentido de que “a responsabilidade tributária pelo IPVA deve recair sobre quem detém a posse e o uso do veículo, não podendo ser mantida a exigência de débitos de quem comprovadamente não exerce qualquer domínio sobre o bem”. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – VEÍCULO ROUBADO – RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – IPVA, MULTAS E ENCARGOS – EXCLUSÃO DO NOME DO PROPRIETÁRIO JUNTO AO DETRAN – CANCELAMENTO DOS DÉBITOS – PREVISÃO LEGAL – LEI ESTADUAL N. 7.301/2000 – PROVIMENTO DO RECURSO.

1. A Lei estadual n. 7.301/2000, que disciplina o IPVA no Estado de Mato Grosso, determina, em seu artigo 29-B, o cancelamento dos débitos do imposto para veículos objeto de roubo ou furto a partir da data do evento, sendo descabida a exigência do tributo após a comprovação da subtração do bem.

2. A mesma legislação atribui à Secretaria de Estado da Segurança Pública a responsabilidade de comunicar tais ocorrências à Secretaria de Estado da Fazenda, incumbindo ao fisco a atualização dos dados cadastrais antes da lavratura de auto de infração ou expedição de aviso de cobrança (artigos 28 e 29-C da Lei estadual n. 7.301/2000).

3. O Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Pátrios têm consolidado o entendimento de que a responsabilidade tributária pelo IPVA e encargos deve recair sobre quem detém a posse e o uso do veículo, não podendo ser mantida a exigência de débitos de quem comprovadamente não exerce qualquer domínio sobre o bem. (TJMT. RAC 1012135-55.2022.8.11.0040. Órgão Julgador: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora: Desa. Maria Aparecida Ribeiro. Julgamento: 19.02.2025. Publicação: 07.03.2025).

Dessa forma, a sentença, nesse ponto, examinou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, inexistindo, nos autos, elemento capaz de infirmar tal conclusão.

Certo é que a inscrição indevida em dívida ativa, seguida de protesto, consubstancia falha grave na prestação do serviço público.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, dispensando prova do prejuízo concreto, pois não se trata de mero dissabor cotidiano, mas de restrição que atinge diretamente a honra objetiva do cidadão e sua credibilidade no mercado. Veja-se:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA. CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME. DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 1 . Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, a inscrição/manutenção indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. 2. Hipótese em que o Tribunal a quo acerca da existência da prova e do nexo causal dos danos sofridos pelo recorrido, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Assim, considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática-probatória, o que é vedado a esta Corte, em razão do óbice da Súmulas n . 7/STJ. 3. A revisão do quantum arbitrado para a indenização por danos morais encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, somente sendo possível superar tal impedimento nos casos de valor irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2085054 TO 2023/0241523-0. Terceira Turma. Relator: Ministro Humberto Martins. Julgamento: 23/10/2023. Publicação: DJe 25/10/2023).

O entendimento jurisprudencial é pacífico no sentido de que a inscrição indevida em cadastro restritivo configura dano moral
in re ipsa
, por atingir a honra objetiva do cidadão e, para demonstrar, peço vênia para colacionar um trecho de uma decisão monocrática do Ministro Benedito Gonçalves:

“[...] Na espécie, confere-se que o Tribunal
a quo
, à luz das particularidades fáticas do caso, firmou conclusão no sentido de que demonstrado o ato ilícito e seu nexo causal com os danos sofridos e sua repercussão social negativa, a configurar a existência de dano indenizável.

Eis seus fundamentos, in verbis (fls. 236):

Na hipótese, verifica-se que a União, além de ter inscrito 7 (sete) dívidas indevidamente em Dívidas Ativas da União (nos 30420-015131-43, 30420-015136-58, 30420-015134-96, 30420-015132-24;

30420-015133-05; 30420-015130-62 e 30420-015135-77), protestou indevidamente 2 (duas) das DAUs cuja conversão do pagamento equivocado por meio de GPS para DARF já era objeto de processo perante a Receita Federal, sob no 10166.749395/2020-65, o que levou a parte autora à necessidade de pagamento das dívidas para excluir seu registro perante o Tabelionato de Protestos.

Houve o reconhecimento, em sede administrativa, ainda, da inscrição indevida dos débitos em questão e que os valores pagos pela autora para cancelamento dos protestos seriam restituídos. Logo, comprovados estão o ato ilícito e o nexo causal, portanto.

Quanto à existência de dano indenizável, ratifico os termos brilhantemente delineados pela r. sentença.

Na hipótese, tornou-se de fato pública a inadimplência referente a dívidas indevidas. Afinal, a existência de certidões positivas de protestos é suficiente para obstar a participação e contratação da empresa em diversos ramos de atividades.

Isso considerado, é inviável a modificação da conclusão firmada no acórdão no sentido das alegações recursais, sem a necessidade de reexame dos fatos e provas dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial. Aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.

A propósito, citem-se, na parte que interessa:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. [...]

[...]

V. Quanto à alegada ofensa aos arts. 186, 927 e 944 do Código Civil, o Recurso Especial é inadmissível, igualmente, em face do óbice da citada Súmula 7/STJ. Com efeito, o Tribunal de origem, com base nas provas produzidas no processo, consignou que, ‘no caso em apreço, como se infere dos autos, não restam dúvidas quanto à irregularidade da inscrição em dívida ativa, bem como do ajuizamento da Execução Fiscal e as cobranças extrajudiciais indevidas.
Face a essa realidade, resta configurada a responsabilidade e o consequente dever de indenizar, conquanto se tenha um ato ilícito, um dano e o nexo de causalidade entre ambos’.

[...]

(AgInt no AREsp n. 1.523.987/MG, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE TRIBUTO. [...

] [...]

2. Concluindo as instâncias ordinárias pela caracterização do dano moral diante da indevida inscrição do débito em dívida ativa (fls. 137), a inversão do julgado demandaria, necessariamente, a revisão do conjunto fático-probatório da causa, o que encontra óbice nesta esfera recursal.

[...]

(AgRg no AREsp n. 276.803/DF, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13/5/2019, DJe de 20/5/2019) PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL.

REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

1. Discute-se nos autos a configuração de ato ilícito e a consequente reparação por danos morais em decorrência da inscrição indevida em dívida ativa.

2. O Tribunal a quo assentou, com base no conjunto probatório dos autos, que ficou configurado dano moral reparável. Entendimento insuscetível de revisão, nesta via recursal, por demandar apreciação de matéria fática, dado o óbice da Súmula 7/ STJ.

Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.477.524/RR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/11/2014, DJe de 3/12/2014) Ante todo o exposto, conheço parcialmente do recurso especial, negando-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 30 de outubro de 2023.

Ministro BENEDITO GONÇALVES

Relator.” (STJ. REsp: 2084261. Relator: Ministro Benedito Gonçalves. Publicação: 31/10/2023). Negritei.

A Turma Recursal dos Juizados Especiais desta Corte Estadual já decidiu que, “uma vez comprovada a perda da propriedade do veículo em decorrência de furto, o protesto indevido do nome do contribuinte configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral”, conforme julgado
in verbis:

RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. PROTESTO. VEÍCULO FURTADO. COBRANÇA DE LICENCIAMENTO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN. PARTE LEGÍTIMA. CAUSA MADURA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC. COBRANÇA INDEVIDA. COMUNICAÇÃO DO FURTO AO ENTE RESPONSÁVEL. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser o feito julgado nos termos do artigo 1.013, § 4o do Código de Processo Civil.

Se o presente feito discute, exclusivamente, a inscrição em dívida ativa referente a licenciamento de veículo furtado, é legítimo para figurar no polo passivo o DETRAN.

Uma vez comprovada à perda da propriedade do veículo, em decorrência de furto, o imposto e taxas não são mais exigíveis desde a data do fato. A autora ajuizou ação distinta questionando a incidência do IPVA, que foi declarado inexigível, de modo que, também deve ser isento das demais taxas.

O protesto indevido do nome da autora configura falha na prestação de serviço e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Recurso parcialmente provido. (TRUJE DO TJMT. RI 1005386-02.2023.8.11.0003. Órgão Julgador: Terceira Turma Recursal. Relator: Dr. Valmir Alaercio dos Santos. Julgamento: 19/04/2024. Publicação: 22/04/2024).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Tocantins assentou que, protestada dívida isenta de cobrança, configuram-se os pressupostos da responsabilidade civil do ente estatal:

EMENTA: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. VEÍCULO FURTADO E DESMONTADO. IPVA. COBRANÇA DE TRIBUTOS. EFETIVAÇÃO DE REGISTRO POLICIAL. COMUNICAÇÃO DO FATO AO ESTADO DO TOCANTINS NO ANO DE 2007. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. ART. 71, INCISO XI, DA LEI No 1.287/2001. PROTESTO DE DÍVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 1. O artigo 71, inciso XI, da Lei no 1.287/2001 garante o direito à isenção do pagamento do IPVA no caso de veículo furtado e, seguindo a mesma linha de raciocínio, é legítima a isenção do pagamento também do licenciamento e seguro obrigatório, pois que decorrentes da propriedade do veículo. 2 . A parte autora registrou o competente Boletim de Ocorrência de comunicação do furto e comunicou aos sistemas competentes, fazendo jus, portanto, às isenções concedidas por lei. 3. Com a ocorrência de furto, caberia ao Estado abster-se da cobrança dos débitos gerados pela propriedade do veículo, o que não ocorreu no caso dos autos. 4 . Assim, considerando a conduta descuidada do ente estatal em protestar dívida isenta de cobrança, tem-se a presença dos pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil e, por consequência, do dever de indenizar. 5. O quantum arbitrado a título de danos morais deve ser baseado no prudente arbítrio judicial. O montante deve representar para a vítima uma satisfação, capaz de amenizar ou suavizar o mal sofrido, sem causar enriquecimento ilícito. Deste modo, levando-se em conta os mencionados critérios, deve ser fixado o montante de R$ 5.000,00 a título de danos morais. 6. Recurso do Estado não provido. 7. Recurso da parte autora parcialmente provido. 1 (TJTO, Apelação Cível, 0042144-20.2023.8.27.2729, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 14/08/2024, juntado aos autos em 15/08/2024 18:11:32). (TJTO - Apelação Cível: 00421442020238272729. Órgão Julgador: Turmas das Câmaras Cíveis. Relator: Helvécio de Brito Maia Neto, Data de Julgamento: 14/08/2024).

Portanto, presentes conduta administrativa falha, nexo causal e dano, emerge o dever de indenizar, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Desta feita, a tese recursal dos entes públicos, no sentido de ausência de dano, não merece acolhida, visto que presentes, no caso, os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, quais sejam: conduta administrativa, nexo causal e dano.

Certamente, a falha sistêmica na atualização cadastral não pode ser imputada ao administrado que cumpriu o dever de comunicação.

Por outro lado, assiste parcial razão ao Apelante no que se refere à determinação constante da sentença para que o veículo passe a constar nos registros administrativos com a indicação de “proprietário desconhecido”.

Isso porque tal determinação revela-se juridicamente impossível de ser cumprida, por contrariar disposições expressas da legislação de trânsito e a própria estrutura normativa do Sistema Nacional de Trânsito.

Com efeito, o Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras claras acerca do registro de veículos automotores, dispondo que todo veículo deve estar obrigatoriamente vinculado a um proprietário devidamente identificado.

Nesse sentido, preceitua o art. 120 do Código de Trânsito Brasileiro:

“Art. 120. Todo veículo automotor, elétrico, articulado, reboque ou semi-reboque, deve ser registrado perante o órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou residência de seu proprietário, na forma da lei.”

Por sua vez, o art. 121 do mesmo diploma legal dispõe:

“Art. 121. Registrado o veículo, expedir-se-á o Certificado de Registro de Veículo (CRV), em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com os modelos e com as especificações estabelecidos pelo Contran.”

Da análise desses dispositivos, depreende-se que o sistema registral de veículos no Brasil está necessariamente vinculado à identificação de uma pessoa física ou jurídica específica, não havendo previsão legal para a existência de veículo registrado sem proprietário identificado ou com a anotação de “proprietário desconhecido”.

A própria regulamentação administrativa do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN corrobora tal entendimento. A Resolução n.o 911/2022, ao disciplinar aspectos relacionados ao registro e circulação de veículos, parte igualmente da premissa de que todo veículo inserido no Sistema Nacional de Trânsito deve possuir titular identificado.

Nesse contexto, os sistemas informatizados utilizados pelos órgãos executivos de trânsito são estruturados justamente com base nessa lógica normativa, permitindo apenas as alterações de propriedade legalmente previstas, que se limitam à transferência para outro CPF ou CNPJ específico ou à baixa definitiva do veículo nos casos admitidos em lei.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reconhecido a impossibilidade jurídica de exclusão pura e simples do proprietário do registro de veículo sem a correspondente transferência de titularidade ou adoção das providências administrativas legalmente cabíveis, conforme se observa do seguinte precedente:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
VEÍCULO
FURTADO.
IPVA
E TAXA DE LICENCIAMENTO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE ALTERAÇÃO DE REGISTRO VEICULAR PARA “PROPRIETÁRIO DESCONHECIDO”. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso e pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso (DETRAN/MT) contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por Antonio Marco Guimarães, determinou: (i) a baixa de débitos relativos ao
IPVA
e taxas de licenciamento incidentes sobre
veículo
furtado em 2011, com efeitos retroativos à data do
furto
; (ii) a retificação do cadastro do
veículo
para constar a anotação "proprietário desconhecido"; e (iii) o pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, com correção pela taxa SELIC a partir da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na determinação de retificação do cadastro veicular; (ii) estabelecer se é juridicamente possível a alteração do registro do
veículo
para constar como "proprietário desconhecido"; e (iii) definir se é devida a baixa dos débitos e a indenização por danos morais decorrentes do protesto indevido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Configura-se julgamento extra petita a determinação judicial para alteração do cadastro do
veículo
para "proprietário desconhecido", por ausência de pedido específico na petição inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A alteração do registro do
veículo
para "proprietário desconhecido" revela-se juridicamente impossível, em razão da ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN, que exigem a vinculação do
veículo
a um proprietário identificado.

A baixa dos débitos de
IPVA
e taxas de licenciamento a partir da data do
furto
mostra-se devida, considerando a perda da posse e a impossibilidade de utilização do
veículo
, à luz da interpretação teleológica da Lei Estadual no 7.301/2000 e da jurisprudência do STJ que veda a cobrança de encargos tributários quando o contribuinte não exerce os atributos da propriedade.
A inscrição indevida do nome do autor em cadastro de inadimplentes, com consequente protesto de certidões de dívida ativa, gera dano moral presumido (in re ipsa), sendo adequada a fixação da indenização em R$ 4.000,00, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A determinação judicial de providência não requerida na petição inicial configura julgamento extra petita, vedado pelos arts. 141 e 492 do CPC.

Não é juridicamente possível a anotação de "proprietário desconhecido" no registro de
veículo
, por ausência de previsão legal no Código de Trânsito Brasileiro e nas normas do CONTRAN.

É legítima a exclusão de débitos tributários e de taxas incidentes sobre
veículo
furtado, a partir da data do evento, em razão da perda da posse e da impossibilidade de utilização.
A inscrição indevida em cadastros de inadimplentes por dívida inexistente gera dano moral in re ipsa, ensejando indenização.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492; CTB, arts. 120 e 121; Lei Estadual/MT no 7.301/2000, art. 29-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.285.769/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 09/08/2021, DJe 13/08/2021; STJ, AgInt no AREsp no 50.121/DF, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 03/11/2020, DJe 24/11/2020; STJ, AgInt no AREsp no 2.809.215/GO, rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 19/05/2025, DJEN 27/05/2025; TJMT, N.U 0002160-31.2017.8.11.0095, Quarta Câmara de Direito Privado, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 09/10/2024, DJE 11/10/2024; TJMT, N.U 1016985-04.2020.8.11.0015, Turma Recursal Única, rel. Juíza Lamisse Roder Feguri Alves Correa, j. 16/11/2022, DJE 17/11/2022.
(N.U 1024451-57.2021.8.11.0001, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Gabinete 1 - Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/07/2025, Publicado no DJE 22/07/2025) (destaquei)

Dessa forma, embora correta a sentença ao reconhecer a inexistência de responsabilidade do autor pelos débitos tributários posteriores ao furto do veículo e ao determinar a exclusão de seu nome dos registros relacionados à propriedade do bem, não se mostra juridicamente viável a determinação de que o automóvel passe a constar no sistema com a anotação de “proprietário desconhecido”.

Tal providência, além de carecer de previsão legal, mostra-se tecnicamente incompatível com a estrutura do sistema registral de veículos previsto na legislação de trânsito.

Por outro lado, deve constar a ressalva de que se trata de veículo furtado, a fim de assegurar ao Apelado, a ausência de responsabilidade acerca de qualquer débito, relativo ao bem móvel, após a data do furto, como consignado na sentença.

Assim, deve-se apenas reconhecer a impossibilidade técnica de cumprimento desse ponto específico da decisão, mantendo-se, contudo, os demais comandos sentenciais, que se mostram corretos e devidamente fundamentados.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO EM PARTE
ao Recurso de Apelação interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso, apenas para excluir da sentença, a determinação de retificação do cadastro com a anotação “proprietário desconhecido”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026